Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Violência doméstica. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Perseguição. Medidas cautelares suficientes.
1 - Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes.
2 – As penas máximas dos crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e perseguição são inferiores a quatro anos de reclusão. Caso condenado, o paciente que é primário, dificilmente terá como regime prisional o fechado. Não pode ser mantido em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.
3 - Ordem concedida.